Tribunal: STJ
Processo: 1015063-65.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879829 - SP (2025/0084274-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JANDIRA JANAINA OPENHEIMER
ADVOGADA
: MARIANA SANTIMARIA PAES - SP372248
AGRAVADO
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
LEONARDO ANDRADE SANTOS - SP480981
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC008927
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
RODRIGO FRASSETTO GÓES - SC033416
INTERES.
: INSTITUTO BANDEIRANTES DE CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e
morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de prequestionamento da matéria
tratada no recurso especial; ii) deficiência de fundamentação (
;
Súmula 284/STF)
iii) falta de comprovação do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51825787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: fc01d2fa-3403-4c63-9ef0-46c4b15d47ad

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: fc01d2fa-3403-4c63-9ef0-46c4b15d47ad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879829 - SP (2025/0084274-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JANDIRA JANAINA OPENHEIMER
ADVOGADA
: MARIANA SANTIMARIA PAES - SP372248
AGRAVADO
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
LEONARDO ANDRADE SANTOS - SP480981
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC008927
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
RODRIGO FRASSETTO GÓES - SC033416
INTERES.
: INSTITUTO BANDEIRANTES DE CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais
e morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de prequestionamento da
matéria tratada no recurso especial; ii) deficiência de fundamentação
(Súmula 284/STF); iii) falta de comprovação do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JANDIRA JANAINA
OPENHEIMER contra Decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo
em recurso especial.
: de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos
Ação
materiais e morais.
Documento eletrônico VDA50804838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 14:08:40
Código de Controle do Documento: bf3b81c8-b101-4016-872d-f717375d11a9

: julgou a ação procedente em favor da agravante (s-STJ fls. 289-
Sentença
304).
: deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelas
Acórdão
partes agravadas, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 564):
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS — Programa UNIESP PAGA — Ação de
obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais julgada procedente
— Recursos interpostos pelo Banco do Brasil S/A e pela Uniesp S/A — Ilegitimidade
passiva do Banco — Afastamento — Relação contratual incontroversa, e existência
de pedido dela decorrente — Incompetência da Justiça Estadual para o julgamento
da ação — Afastamento — Contrato FIES que, em si, não é objeto de
questionamento — Impugnação à justiça gratuita deferida à autora — Rejeição —
Prova da capacidade financeira não produzida — Contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES, que impunha à aluna beneficiária, de forma
expressa, o cumprimento de obrigações cumulativas como condição para o usufruto
do benefício — Contrato, contendo disposição acerca da responsabilidade da aluna
pela realização de trabalhos voluntários, a serem comprovados por meio de
relatório emitido pelas entidades conveniadas com a instituição de ensino —
Conjunto probatório insuficiente para demonstrar o cumprimento da disposição
contratual — Aluna, ademais, que não permaneceu matriculada no curso que
escolheu até a data da sua conclusão, conforme obrigação assumida no contrato —
Descumprimento de disposições contratuais que desobrigam a instituição de
garantir o pagamento do contrato de FIES assinado pela autora — Contrato firmado
exclusivamente entre a apelada e a Uniesp S A, que não pode ser oposto ao Banco
do Brasil —Ausência de ilícito contratual — Dano moral não configurado —
Sentença reformada — Recursos providos.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou de forma efetiva,
Agravo interno:
concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão agravada. Requer,
assim, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do
recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: i) ausência de
prequestionamento da matéria tratada no recurso especial; ii) deficiência de
fundamentação (Súmula 284/STF); iii) falta de comprovação do dissídio
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA50804838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 14:08:40
Código de Controle do Documento: bf3b81c8-b101-4016-872d-f717375d11a9

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SP identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em
recurso especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos no
acórdão recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso
especial, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/12/2023
20/10/2023
- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 282 do STF)
Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da Súmula 282/STF de forma
consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a matéria teria
sido prequestionada.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de
lei federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida
no acórdão recorrido. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.101.466/SP, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.314.188/SP, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe de
.
29/2/2024
20/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Documento eletrônico VDA50804838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 14:08:40
Código de Controle do Documento: bf3b81c8-b101-4016-872d-f717375d11a9

Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50804838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 14:08:40
Código de Controle do Documento: bf3b81c8-b101-4016-872d-f717375d11a9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.879.829 / SP
Número Registro: 2025/0084274-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10150636520218260114
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANDIRA JANAINA OPENHEIMER
ADVOGADA
: MARIANA SANTIMARIA PAES - SP372248
AGRAVADO
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
BRENO PADOVANI AMARAL FERNANDES - SP441103
JESSICA SILVA NOGUEIRA - SP430384
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC008927
RODRIGO FRASSETTO GÓES - SC033416
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SC017458
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JANDIRA JANAINA OPENHEIMER
Documento eletrônico VDA51809115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:59:55
Código de Controle do Documento: 4a2c265c-ffe5-43a1-a1d3-0f22e9d6ebd2

ADVOGADA
: MARIANA SANTIMARIA PAES - SP372248
AGRAVADO
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
LEONARDO ANDRADE SANTOS - SP480981
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC008927
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
RODRIGO FRASSETTO GÓES - SC033416
INTERES.
: INSTITUTO BANDEIRANTES DE CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:59:55
Código de Controle do Documento: 4a2c265c-ffe5-43a1-a1d3-0f22e9d6ebd2